Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732745-88.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GASTÃO CAMIMURA, ELIEZITA BORGES CAMIMURA RECORRIDOS: DANILO ZANCANARI DE ASSIS, TABATA PRONI, JÉSSICA APARECIDA BRITO VIRTUOSO, FERNANDO HENRIQUE ULIAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA JURÍDICA E SEUS SÓCIOS. CONFIGURAÇÃO. BENS PESSOAIS DE SÓCIA OCULTA. POSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. De acordo com o artigo 50, § 2o, inciso II, do Código Civil, caracteriza-se como confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios decorrente da transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. 2. Constado que a pessoa jurídica está sendo utilizada para realização de operações financeiras, ora na condição de avalista de empréstimo contraído por seu sócio, ora sendo beneficiada com o oferecimento de bem imóvel como garantia de empréstimo contraído pela empresa, mostra-se evidenciada a confusão patrimonial, de modo a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Tendo em vista que a esposa do sócio ostensivo se comporta como sócia oculta, ao oferecer bem imóvel de sua propriedade como garantia de dívida contraída pela pessoa jurídica, o seu patrimônio pessoal poderá ser atingido para fins de satisfação da dívida objeto da demanda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam ofensa ao artigo 50 do Código Civil, alegando, em síntese, não ter sido comprovada, no caso em exame, confusão patrimonial que desse ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ainda que o empréstimo tenha sido contraído para ser empregado na empresa, a confusão patrimonial é evidente, uma vez que poderia ter sido contraído diretamente pela pessoa jurídica” (ID Num. 32365361 - Pág. 4) e que “Configurada a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seu sócio ostensivo e sua esposa, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios sejam atingidos para satisfação de dívidas da empresa” (ID Num. 32365361 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017